Tribunal: TJSP
Processo: 0003117-23.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003117-23.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
RODRIGO RAIMUNDO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003117-23.2020.8.26.0996 -Voto no 18119
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.o 0003117-23.2020.8.26.0996
AGRAVANTE : RODRIGO RAIMUNDO
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 18119
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

LIVRAMENTO
CONDICIONAL INDEFERIMENTO MANUTENÇÃO
FALTA
DISCIPLINAR
DE
NATUREZA
GRAVE

REABILITAÇÃO EM 05/01/2020
COMPORTAMENTO
DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA ART. 83, III, “A”,
DO CP REQUISITO SUBJETIVO NÃO SATISFEITO
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em execução interposto por RODRIGO
RAIMUNDO, em face do Ministério Público, contra a decisão de fls. 42/43, que indeferiu
pedido de livramento condicional.
Razões
às
fls.
03/14.
Sustenta
inidoneidade
da
fundamentação, porquanto embasada na gravidade abstrata do delito e longa pena por
cumprir, bem como porque prescindível prévio cumprimento de pena em regime
semiaberto. Sustenta, mais, satisfeitos todos os requisitos legais, pugnando pela concessão
do benefício.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls. 19/23.
Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
O Juízo de primeira instância manteve a decisão à fl. 24.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls. 51/58,
opinou pelo não provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003117-23.2020.8.26.0996 -Voto no 18119
3
FUNDAMENTAÇÃO
Dispõe o art. 83, III, “a”, do Código Penal, que o sentenciado
deverá comprovar “bom comportamento durante a execução da pena”.
Verifica-se do boletim informativo às fls. 32/38 que o
agravante praticou falta disciplinar de natureza grave aos 5 de dezembro de 2018 e que foi
reabilitada somente em 5 de janeiro de 2020.
Ainda recente a falta, não há como se dizer que o
comportamento do agravante durante a execução da pena é bom, motivo pelo qual a
decisão deve ser mantida.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo não provimento do recurso.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR